Tribunal: STF
Processo: AI 591818
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental em agravo de instrumento. COFINS.
   Isenção concedida pela Lei Complementar nº 70/91. Possibilidade
   de revogação pela Lei Ordinária nº 9.430/96.  Matéria
   constitucional. Reexame em recurso especial. Impossibilidade.
   Precedentes.
1. Surgindo a questão constitucional na ocasião em
   que proferido o acórdão recorrido, a interposição pertinente de
   embargos declaratórios satisfaz a exigência do prequestionamento,
   ainda que não seja devidamente suprida pelo Tribunal de origem a
   omissão apontada.
2. O tema referente à possibilidade de
   revogação, pelo artigo 56 da Lei nº 9.430/96, da isenção para o
   recolhimento da COFINS, concedida, na forma do artigo 6º, inciso
   II, da Lei Complementar nº 70/91, às sociedades civis de
   prestação de serviços de profissão legalmente regulamentada, deve
   ser dirimido à luz de preceitos constitucionais e, por
   conseguinte, é insuscetível de apreciação pelo Superior Tribunal
   de Justiça.
3. Agravo regimental desprovido.